Tribunal: TJDFT
Processo: 0711867-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711867-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON HUMBERTO DOS SANTOS, RENATA DE PAULA LOPES AGRAVADO: CONSTRUTORA ARGUS - EIRELI, ANDRE ANTONIO CARNEIRO, CAROLINA DA COSTA ZANNON CARNEIRO, FORMA ENGENHARIA LTDA, JG CARNEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, PRIMA ENGENHARIA LTDA, JGM IMOVEIS - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, ILHA DESGIN COMUNICAO VISUAL Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos, o eminente Desembargador Presidente desta Casa de Justiça determinara a devolução dos fólios a essa Relatoria para exercício de juízo de retratação ou ratificação do acórdão precedente, na forma prevista no artigo 1.030, inciso II do estatuto processual[1], notadamente no tocante à pretensão de adoção, como forma de coerção pessoal dos executados ao adimplemento do débito exequendo, de medidas executivas atípicas, defronte ao julgamento do REsp 1.955.539/SP, que dispusera sobre a controvérsia objeto do Tema 1.137. Depura-se, outrossim, que o objeto do agravo originário cingira-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar, no ambiente do cumprimento de sentença promovido pelos agravantes em desfavor dos agravados, a renovação de diligência destinada à consumação da penhora via sistema Bacenjud, à medida que não localizados bens pertencentes aos agravados passíveis de constrição, e, ademais, a suspensão do direito de dirigir das pessoas naturais executadas e o recolhimento de seus passaportes, como forma de impeli-los à satisfação da obrigação exequenda. Sucede que, consoante se afere de consulta aos autos do cumprimento de sentença do qual emergira a decisão que faz o objeto deste recurso, provido parcialmente o vertente agravo e interposto recurso especial pelos agravantes, almejando a imposição, aos agravados pessoas naturais, das medidas restritivas de suspensão do direito de dirigir e anotação de restrição à saída do país sem prévia garantia da execução, sobreviera provimento que, apreciando pretensão de idêntico jaez renovada pelos agravantes perante o Juízo do executivo, indeferira as postulações[2]. Sob essa realidade e, notadamente, defronte ao teor da resolução empreendida pelo Juízo a quo após ao aviamento deste agravo, que, reapreciando a questão, sobrepusera-se ao provimento arrostado via deste agravo de instrumento, esclareçam os agravantes, em 5 (cinco) dias acerca da persistência do seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitaram, haja vista que o havido ressoa hábil a afetar o objeto do recurso especial que interpuseram. Acudido ou não o chamamento, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2026. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 80037358 (fls. 226/228). [2] - ID Num. 255127936 (fls. 1.513/1.515), Cumprimento de Sentença no 0000838-09.2007.8.07.0007.